Tribunal: STJ
Processo: 1005873-58.2022.8.26.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164130 - SP(2024/0242054-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BENEDICTO EDUARDO DA SILVA
RECORRENTE
: DAIANA ARRUDA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: ELAINE SOARES DE FREITAS - SP332161
RECORRIDO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
COMPRA REALIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE TERCEIRO.
PAGAMENTO EFETUADO COM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO
POR
INSTITUIÇÃO
DE
PAGAMENTO
(MERCADO
PAGO).
PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA
PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CADEIA DE CONSUMO.
FORTUITO INTERNO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO DEFICIENTE. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil de
instituição de pagamento por fraude (não entrega de produto) em
compra realizada em sítio eletrônico de terceiro, utilizando-se cartão
de crédito emitido pela plataforma.

2. É imperativo distinguir a atuação da plataforma como marketplace,
onde integra e garante as negociações, da sua função como mera
instituição financeira emissora de meio de pagamento para transações
externas. Na segunda hipótese, sua responsabilidade limita-se à
prestação do serviço financeiro.

3. A fraude perpetrada exclusivamente pelo vendedor, consistente na
não entrega do produto, quando o serviço de pagamento foi
Documento eletrônico VDA54047025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7992ca22-79db-4926-9bcb-724b7249db9b

processado sem falhas, caracteriza fato exclusivo de terceiro (art. 14,
§ 3o, II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade e afastando a
responsabilidade da instituição de pagamento.

4. O evento danoso, por ser externo à atividade financeira de
processamento da transação, não se configura como fortuito interno.
Inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

5. Ao atuar como mera administradora do cartão de crédito em
compra realizada fora de seu ecossistema, a instituição de pagamento
não integra a cadeia de fornecimento do produto, não podendo ser
solidariamente responsabilizada por vício ou fato relacionado à
entrega da mercadoria.

6. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando os acórdãos
paradigmas tratam de situações fáticas diversas, notadamente
aquelas em que a plataforma atua como
ou em que se
marketplace
constata falha no próprio serviço de pagamento, ausente a necessária
similitude fática com o caso concreto.

7. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7992ca22-79db-4926-9bcb-724b7249db9b

RECURSO ESPECIAL No 2164130 - SP (2024/0242054-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BENEDICTO EDUARDO DA SILVA
RECORRENTE
: DAIANA ARRUDA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: ELAINE SOARES DE FREITAS - SP332161
RECORRIDO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
COMPRA REALIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO DE TERCEIRO.
PAGAMENTO EFETUADO COM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO
POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO). PRODUTO
NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE
PAGAMENTO. CADEIA DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO DEFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil de
instituição de pagamento por fraude (não entrega de produto) em
compra realizada em sítio eletrônico de terceiro, utilizando-se cartão de
crédito emitido pela plataforma.

2. É imperativo distinguir a atuação da plataforma como marketplace,
onde integra e garante as negociações, da sua função como mera
instituição financeira emissora de meio de pagamento para transações
externas. Na segunda hipótese, sua responsabilidade limita-se à
prestação do serviço financeiro.

3. A fraude perpetrada exclusivamente pelo vendedor, consistente na
não entrega do produto, quando o serviço de pagamento foi processado
sem falhas, caracteriza fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do
Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

CDC), rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade
da instituição de pagamento.

4. O evento danoso, por ser externo à atividade financeira de
processamento da transação, não se configura como fortuito interno.
Inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

5. Ao atuar como mera administradora do cartão de crédito em compra
realizada fora de seu ecossistema, a instituição de pagamento não
integra a cadeia de fornecimento do produto, não podendo ser
solidariamente responsabilizada por vício ou fato relacionado à entrega
da mercadoria.

6. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando os acórdãos
paradigmas tratam de situações fáticas diversas, notadamente aquelas
em que a plataforma atua como
ou em que se constata
marketplace
falha no próprio serviço de pagamento, ausente a necessária similitude
fática com o caso concreto.

7. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DAIANA ARRUDA SANTOS SILVA
e BENEDICTO EDUARDO DA SILVA (DAIANA e outro) contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador LUIZ
EURICO, assim ementado:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE COMPRA ON-
LINE PRODUTO NÃO ENTREGUE E VALOR NÃO REEMBOLSADO RÉ
QUE ATUOU COMO MERA ADMINISTRADORA DE PAGAMENTO
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ MERCADO PAGO CONFIGURADA
RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - INTERMEDIADORA DO
PAGAMENTO QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELAS
CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO
INCIDÊNCIA DO
§ 3a, INCISO II, DO CDC - EXCLUDENTE DE
ART. 14,
RESPONSABILIDADE CONSUBSTANCIADA NA CULPA EXCLUSIVA
DE TERCEIRO - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO DO RÉU
PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES (e-STJ, fl.
337).

Os embargos de declaração de DAIANA e outro foram rejeitados (e-STJ, fls.
347-350).
Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, DAIANA e outro apontaram
violação dos
art. 105
(1)
arts. 2o, 3o, 6o, 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dos arts. 186, 187 e
927 do Código Civil (CC) e da
sustentando a responsabilidade objetiva
Súmula 479/STJ,
e solidária da plataforma de pagamentos como integrante da cadeia de fornecimento,
inclusive por fortuito interno decorrente de fraude, além da configuração de dano moral in
com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, com a necessidade de
re ipsa,
reparação dos danos materiais e morais;
dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico
(2)
entre o acórdão recorrido e paradigmas que reconhecem a responsabilidade objetiva de
instituições financeiras e prestadores de serviços digitais em hipóteses análogas.
Houve apresentação de contrarrazões por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA (e-STJ, fls. 408-417).
O apelo nobre foi inadmitido na origem por ausência de demonstração
específica de ofensa à legislação federal e por deficiência na comprovação do dissídio,
com destaque para a vedação ao reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
e para a insuficiência de ementas sem cotejo analítico (art. 1.029, § 1o, do CPC), nos
termos da decisão da Presidência da Seção de Direito Privado (e-STJ, fls. 418-420).
Submetido o agravo em recurso especial, o STJ converteu-o em recurso
especial para melhor exame da controvérsia, nos termos do
XVIII, do RISTJ (e-
art. 34,
STJ, fls. 451/452).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso, os autores adquiriram um smartphone e um console de videogame
pelo
“Cartoon Eletrônicos”, com pagamento intermediado pela plataforma Mercado
site
Pago, mas os produtos não foram entregues, apesar de reclamações à ré e ao
PROCON. A sentença reconheceu danos materiais (R$ 2.702,00 – dois mil, setecentos e
e dois reais) e negou danos morais; em apelação, a 33a Câmara concluiu pela
ilegitimidade passiva do Mercado Pago, por atuar como mera administradora de
pagamento fora da plataforma Mercado Livre, aplicando o
§ 3o, II, do CDC (culpa
art. 14,
exclusiva de terceiro), e reformou a sentença para julgar improcedente a ação (e-STJ, fls.
336-341).

Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

(1) Violação dos arts. 2o, 3o, 6o, 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e da Súmula 479/STJ

A controvérsia cinge-se a definir se a instituição de pagamento, que emite
cartão de crédito utilizado em compra realizada em sítio eletrônico de terceiro, responde
solidariamente pela não entrega do produto adquirido.
Relatam DAIANA e outro que a responsabilidade do MERCADO PAGO
decorreria de sua posição na cadeia de consumo e da falha no dever de segurança.
Contudo, não lhes assiste razão.
Conforme bem delineado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a situação
fática apresentada difere substancialmente dos casos em que esta Corte reconhece a
responsabilidade solidária de plataformas digitais. O v. acórdão recorrido consignou que:
Na hipótese dos autos a ré atuou como mera administradora de
pagamento, não participou da cadeia de consumo como fornecedora de
produtos ou serviços de modo que não pode ser responsabilizada pela
não entrega do produto. (e-STJ, fl. 339)

De fato, é fundamental distinguir a atuação da plataforma como
(a
marketplace
exemplo do Mercado Livre), em qe há uma clara intermediação, curadoria de vendedores
e um ambiente de negócios que gera no consumidor uma legítima expectativa de
garantia, da sua atuação como mera instituição de pagamento, emissora de cartão de
crédito, utilizada em transação externa.
No caso concreto, a compra foi efetuada no sítio eletrônico da empresa
"CARTOON ELETRÔNICOS", um ambiente virtual totalmente desvinculado da
plataforma do recorrido. O uso do cartão de crédito "Mercado Pago" equipara-se ao uso
de um cartão emitido por qualquer outra instituição financeira. A fraude, consistente na
não entrega do produto, foi perpetrada exclusivamente pelo vendedor, não guardando
qualquer relação com o serviço prestado pelo recorrido, qual seja, o de processar a
transação financeira.
O serviço de pagamento foi executado sem falhas: a ordem de pagamento
emitida pelo consumidor foi devidamente processada. A fraude em questão, portanto,
não se caracteriza como fortuito interno relativo a operações bancárias, o que afasta a
incidência da
O evento danoso é externo à atividade da instituição de
Súmula 479/STJ.
pagamento, configurando fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade
prevista no
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em situações análogas,
reconhecendo que, ausente a falha na prestação do serviço financeiro, não há como
responsabilizar a instituição por fraude externa.
Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CONSUMIDOR.
DEFEITO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. (...) 7. No
particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo [...].
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas
sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do
boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação
efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não
houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda
conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente,
8. Recurso
caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
especial conhecido e provido.
(REsp 2.046.026/RJ, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/6/2023,
27/6/2023)

Da mesma forma, o Mercado Pago, na qualidade de emissor do cartão, não
integra a cadeia de consumo do produto vendido pela "CARTOON ELETRÔNICOS". Sua
relação jurídica se estabelece com o titular do cartão (consumidor) para a prestação de
serviços de pagamento, e com o estabelecimento comercial, para o processamento da
transação. Não há participação, lucro ou responsabilidade sobre a logística de venda e
entrega do produto.
A situação se assemelha àquela analisada no
no qual se
REsp 1.836.349/SP,
afastou a responsabilidade de plataforma de classificados que não intermediava os
negócios, concluindo-se pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros. No presente caso,
a ausência de intermediação na compra e venda é ainda mais evidente.
Por conseguinte, não havendo ato ilícito praticado pelo recorrido nem nexo de
causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelos recorrentes, afastam-se as
alegações de violação aos 2o, 3o, 6o, 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor e
também aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. De igual modo, restam prejudicadas as
teses de dano moral
e de aplicação da teoria do desvio produtivo, uma vez que
in re ipsa
pressupõem a existência de uma conduta ilícita por parte do fornecedor, o que não se
verifica na hipótese.

(2) Dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

Os recorrentes fundamentam também seu Recurso Especial na alínea
do
c
permissivo constitucional, alegando que o acórdão recorrido diverge do entendimento de
outros tribunais pátrios, que teriam reconhecido a responsabilidade de plataformas de
pagamento em casos análogos.
O conhecimento do recurso especial pela alínea
exige a demonstração da
c
similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas, bem como a
indicação da divergência na solução jurídica adotada.
No caso em apreço, tal requisito não se encontra preenchido.
Os acórdãos paradigmas, via de regra, tratam de situações fáticas distintas da
presente, nas quais a responsabilidade da plataforma de pagamentos é reconhecida por
dois motivos principais, ambos ausentes neste processo: (i) atuação como marketplace
: em muitos dos precedentes que reconhecem a responsabilidade solidária, a transação
de compra e venda ocorre dentro do ecossistema da própria plataforma (e.g., no site do
Mercado Livre). Nesse cenário, a empresa não atua apenas como gestora do
pagamento, mas como uma verdadeira vitrine e intermediária do negócio, lucrando com a
transação e gerando no consumidor uma legítima expectativa de segurança e garantia, o
que justifica sua inclusão na cadeia de consumo; (ii)
:
falha no serviço de pagamento
em outros casos, a responsabilidade advém de uma falha de segurança inerente ao
serviço financeiro prestado (fortuito interno), como a aprovação de transações que fogem
completamente ao perfil do consumidor ou a ocorrência de fraudes dentro do sistema da
plataforma.
Na hipótese dos autos, nenhuma dessas situações se verifica. Como
já demonstrado no ponto anterior, a compra foi realizada em sítio eletrônico de terceiro, e
o serviço de pagamento, em si, foi prestado de forma regular, sem qualquer vício ou falha
de segurança imputável ao recorrido.
A jurisprudência desta Corte é firme em não reconhecer a responsabilidade de
provedores quando estes não participam da relação de compra e venda, atuando como
meros intermediários sem vínculo com o negócio principal. Embora tratando de
plataforma de classificados, o racional se aplica por analogia:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA "OLX". FRAUDE COMETIDA
PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE
ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO
A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM
QUALQUER
INTERMEDIAÇÃO
NOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
CELEBRADOS.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE.
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA.
Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (...) 3. Não obstante a evidente relação de consumo
existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de
anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página
eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser
responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico
firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois
não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos
celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de
produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o
(STJ - REsp: 1.836.349 SP 2019/0134622-
fornecedor e o consumidor.
6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/06/2022,
24/06/2022)

Portanto, ausente a indispensável similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas colacionados — que tratam de hipóteses de efetiva participação da
plataforma na cadeia de fornecimento do produto ou de falha em seu próprio serviço —,
não há como se conhecer da divergência jurisprudencial.
Diante do todo exposto,
ao recurso especial
NEGO PROVIMENTO
..
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, limitados a 20%,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:30
Código de Controle do Documento: 00f2edfd-8d02-4b90-b4e6-cae7c3579fae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.164.130 / SP
Número Registro: 2024/0242054-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058735820228260271
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENEDICTO EDUARDO DA SILVA
RECORRENTE : DAIANA ARRUDA SANTOS SILVA
ADVOGADA
: ELAINE SOARES DE FREITAS - SP332161
RECORRIDO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: f2f48d07-9719-43e3-a40f-ecfec9b58f3c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: f2f48d07-9719-43e3-a40f-ecfec9b58f3c